Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-82.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-82.2021.8.14.0072

APELANTE: JUSCILENE DA SILVA STORCH

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. NORMA ESPECIAL (LEI MUNICIPAL Nº 427/2015). PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI MUNICIPAL Nº 305/2006). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO DECRETO. RESTITUIÇÃO DE VERBAS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade parcial de decreto municipal que determinou o afastamento de conselheira tutelar sem remuneração, condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias não percebidas durante o período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal o afastamento cautelar de conselheiro tutelar sem remuneração; (ii) definir a norma aplicável ao caso, se a lei geral dos servidores municipais ou a legislação específica dos conselheiros tutelares; (iii) saber se a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias configura julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 427/2015, norma especial aplicável aos conselheiros tutelares, prevê expressamente o afastamento cautelar sem prejuízo da remuneração, devendo prevalecer sobre a Lei Municipal nº 305/2006, de caráter geral, nos termos do princípio da especialidade.

4. A supressão de remuneração em afastamento cautelar sem previsão legal específica viola o princípio da legalidade, ensejando a nulidade parcial do ato administrativo.

5. A condenação ao pagamento das verbas remuneratórias constitui consequência lógica do reconhecimento da nulidade do ato, não configurando julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O afastamento cautelar de conselheiro tutelar deve ocorrer sem prejuízo da remuneração, nos termos da legislação específica que rege a categoria. 2. A restituição das verbas remuneratórias é consequência lógica da nulidade do ato administrativo que determinou o afastamento sem vencimentos, não configurando julgamento ultra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 322, § 2º; Lei Municipal nº 427/2015, art. 82, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 35.977/DF, Rel. Min. Nunes Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800114-82.2021.8.14.0072; Recorrente: Município de Medicilândia; Recorrida: Juscilene da Silva Storch: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JUSCILENE DA SILVA STORCH em face do ente municipal que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a autora alegou, em síntese, que exercia a função de Conselheira Tutelar, tendo sido afastada do exercício do cargo por meio do Decreto Municipal nº 076/2020-GAB-PMM, de 08/10/2020, sem remuneração, em razão da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2020. Sustentou que o ato administrativo seria ilegal por ter se fundado no art. 135 da Lei Municipal nº 305/2006, estatuto geral dos servidores municipais, quando, em se tratando de conselheira tutelar, deveria prevalecer a disciplina específica da Lei Municipal nº 427/2015, notadamente o art. 82, VII, segundo o qual o afastamento cautelar de membro do Conselho Tutelar deve ocorrer sem prejuízo da remuneração. Invocou, ainda, a Resolução CMDCA nº 006/2018, que, segundo afirma, reforçaria a mesma diretriz normativa, aduzindo vício de objeto, ofensa ao princípio da legalidade e incidência do princípio da especialidade, ao final requerendo a declaração de nulidade do Decreto nº 076/2020-GAB-PMM, a suspensão liminar de seus efeitos, a restituição de sua remuneração e a condenação do réu nos consectários sucumbenciais.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 26144564). Nela, o magistrado singular consignou, em relatório, que a demanda tinha por objeto a declaração de nulidade parcial do Decreto nº 076/2020, especificamente quanto ao trecho que determinou o afastamento da autora sem remuneração em virtude da instauração do PAD. No mérito, o juízo a quo reconheceu a prevalência da legislação especial aplicável aos conselheiros tutelares, notadamente da Lei Municipal nº 427/2015, cujo art. 82, VII, prevê expressamente a possibilidade de afastamento cautelar sem prejuízo da remuneração, concluindo que a Administração Municipal não poderia aplicar, em detrimento da norma específica, o regime geral previsto na Lei Municipal nº 305/2006. Com base nisso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) declarar a nulidade parcial do art. 2º do Decreto nº 076/2020, exclusivamente quanto ao trecho que determinava o afastamento “sem remuneração”; e (b) condenar o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento das parcelas remuneratórias vencidas no curso do processo administrativo disciplinar, fixando como termo inicial a data da publicação do Decreto nº 076/2020, em 13/10/2020, e como termo final a data da publicação do Decreto nº 026/2021, em 07/01/2021, observados os parâmetros definidos na própria decisão. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados na forma do art. 85 do CPC, deixando de submeter a sentença ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA interpôs apelação. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que (ID.

26144568):

(i)

A sentença teria incorrido em error in judicando ao reconhecer a nulidade parcial do Decreto nº 076/2020, uma vez que o afastamento da autora teria sido regularmente determinado no contexto do exercício do poder disciplinar da Administração;

(ii)

A aplicação da Lei Municipal nº 305/2006 não seria incompatível com a situação da autora, por se tratar de diploma que rege o regime estatutário municipal;

(iii)

A decisão teria extrapolado os limites da lide ao condenar o Município ao pagamento das remunerações não percebidas durante o afastamento, configurando, a seu ver, julgamento ultra petita; e

(iv)

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Consta dos autos, ainda, a juntada de instrumento de procuração atualizado em favor do ente recorrente.

Intimada, a autora apresentou contrarrazões, arguindo, em apertada síntese, que (ID 26144572):

(i)

Preliminarmente, pelo indeferimento de eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC e em razão da natureza alimentar das verbas reconhecidas judicialmente;

(ii)

No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de julgamento ultra petita, afirmando que a petição inicial requereu expressamente a nulidade do afastamento sem remuneração e a consequente restituição das parcelas salariais suprimidas;

(iii)

A prevalência da norma especial contida na Lei Municipal nº 427/2015, aplicável especificamente aos conselheiros tutelares, em detrimento da Lei Municipal nº 305/2006, de caráter geral;

(iv)

A correção da sentença ao reconhecer a ilegalidade do afastamento sem vencimentos; e (

(v)

Ao final, o desprovimento do recurso, com manutenção integral do decisum.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo, em síntese, que a Lei Municipal nº 427/2015 constitui norma especial aplicável aos conselheiros tutelares e assegura expressamente o afastamento cautelar sem prejuízo da remuneração, razão pela qual o Decreto nº 076/2020, ao impor afastamento sem vencimentos, contrariou a legislação específica e incidiu em ilegalidade.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo á sua análise.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a: (i) verificar a legalidade do Decreto Municipal nº 076/2020, especificamente quanto ao afastamento da apelada do exercício da função de conselheira tutelar sem percepção de remuneração; (ii) definir qual diploma normativo deve prevalecer na hipótese – se a Lei Municipal nº 305/2006 (regime geral dos servidores) ou a Lei Municipal nº 427/2015 (norma específica dos conselheiros tutelares); e (iii) analisar a alegação de julgamento ultra petita quanto à condenação do ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias não percebidas no período de afastamento.

Passo à análise pormenorizada das questões.

I – DA LEGALIDADE DO AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO

É incontroverso nos autos que a apelada, no exercício da função de conselheira tutelar, foi afastada por meio do Decreto Municipal nº 076/2020, em razão da instauração de Processo Administrativo Disciplinar, tendo sido determinado que tal afastamento se daria sem percepção de remuneração.

A controvérsia, portanto, não reside na possibilidade de afastamento cautelar, mas sim na legalidade da supressão dos vencimentos durante tal período.

O afastamento preventivo de agente público no curso de processo administrativo disciplinar constitui medida legítima, desde que observados os limites legais e constitucionais. Contudo, a supressão da remuneração exige previsão normativa expressa e compatível com o regime jurídico aplicável.

No caso em exame, verifica-se que a apelada não se submete ao regime geral dos servidores públicos municipais, mas sim a regime jurídico próprio, previsto na Lei Municipal nº 427/2015, que disciplina especificamente a atuação dos conselheiros tutelares.

Referida norma, em seu art. 82, VII, dispõe expressamente:

Art. 82. Para apuração de denúncia/representação contra membro do Conselho Tutelar serão feito os procedimentos abaixo:

(...)

VII – Como medida cautelar e afim de que o Conelheiro Tutelar não venha a interferir na apuração dos fatos, poderá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente determinar o seu afastamento do exercício da função, pelo prazo que durar o Processo Administrativo Disciplinar, sem prejuízo da remuneração e convocar o suplente.

Tal previsão revela, de forma inequívoca, que o legislador municipal, ao tratar da categoria específica dos conselheiros tutelares, optou por garantir a manutenção da remuneração durante eventual afastamento cautelar.

Dessa forma, a aplicação da Lei Municipal nº 305/2006, de caráter geral, mostra-se inadequada, diante da incidência do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral.

Outrossim, em casos de conflito entre norma geral e especial, esta deve prevalecer, aplicando-se o critério da especialidade, ou lex specialis derogat legi generali . Na esteira desse raciocínio, colaciono o julgado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8 .443/1992 E RESOLUÇÃO TCU N. 246. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Predomina em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de conflito aparente entre normas, a regra especial deverá prevalecer sobre a geral . 2. A Lei n. 8.443/1992 e a Resolução TCU n . 246, que estabelecem rito processual específico para os embargos de declaração no âmbito do Tribunal de Contas da União e lhes atribuem efeito suspensivo, afastam a incidência do Código de Processo Civil, norma geral a prever que os aclaratórios interrompem o prazo de interposição de recurso (lex specialis derogat legi generali). 3. Agravo interno desprovido.

(STF - MS: 35977 DF 0078088-36 .2018.1.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022)

Logo, a Administração Pública, ao editar o Decreto nº 076/2020 determinando o afastamento sem remuneração, contrariou diretamente a legislação específica aplicável à apelada, incorrendo em vício de legalidade.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade parcial do referido ato administrativo.

II – DA ALEGADA APLICAÇÃO DO REGIME GERAL (LEI Nº 305/2006)

O apelante sustenta que a aplicação da Lei Municipal nº 305/2006 seria legítima, por reger o regime estatutário dos servidores municipais.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Os conselheiros tutelares não se equiparam, para todos os fins, aos servidores públicos estatutários, possuindo regime jurídico próprio, inclusive com previsão constitucional (art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e regulamentação específica em legislação municipal.

Não à toa, a jurisprudência pátria assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE TRÊS MESES ANTES DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CONSELHEIRO TUTELAR PUGNANDO O PAGAMENTO DO SALÁRIO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO . CONSELHEIRO TUTELAR NÃO SE EQUIPARA A SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O membro do conselho tutelar não ingressa na carreira por concurso, mas é eleito para mandato de três anos; o conselheiro não é empregado da Prefeitura, não possui regime estatuário ou prestador de serviço e não usufrui dos mesmos direitos conferidos aos servidores . E, no caso concreto, também não há lei municipal que albergue a pretensão deduzida pela parte impetrante, inexistindo previsão legal para a desincompatibilização do Conselheiro Tutelar para concorrer a cargo eletivo de vereador na forma remunerada.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0001005-91.2013 .8.16.0095 - Irati - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J . 27.02.2018)

(TJ-PR - APL: 00010059120138160095 PR 0001005-91.2013 .8.16.0095 (Acórdão), Relator.: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2018)

A existência de lei específica (Lei nº 427/2015) afasta a incidência subsidiária da norma geral, sobretudo quando há conflito direto entre os dispositivos.

Assim, não se mostra juridicamente possível a Administração eleger discricionariamente qual norma aplicar, quando há disciplina legal expressa e específica regulando a situação.

III – DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

O Município também sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao condená-lo ao pagamento das remunerações não percebidas, caracterizando julgamento ultra petita.

Tal alegação igualmente não procede.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a autora requereu expressamente: (i) a declaração de nulidade do ato que determinou seu afastamento sem remuneração; e (ii) a consequente restituição das verbas remuneratórias indevidamente suprimidas.

A condenação ao pagamento das parcelas vencidas constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028066-22.1993.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELSON SANTOS NUNES Advogado (s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR . NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS DA REINTEGRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CASSADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar buscando a reforma da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios e prazo para apresentação de cálculos, sob o fundamento de que a questão ultrapassava os limites da sentença anteriormente proferida, sendo necessário ajuizamento de nova ação autônoma . 2. Na origem, o autor pleiteou a nulidade de ato administrativo de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, sua reintegração e o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento. A nulidade foi reconhecida em sentença, com manutenção em sede de apelação, garantindo a reintegração do policial como consequência lógica do ato anulado. 3 . O recurso atual debate o direito aos efeitos financeiros decorrentes da reintegração, entendendo o apelante que o restabelecimento do status quo ante abrange tanto a reintegração funcional quanto o pagamento dos valores retroativos, como já reconhecido em jurisprudência consolidada. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal reside em verificar se o pagamento de vencimentos retroativos e demais vantagens financeiras é consequência lógica da reintegração do servidor público, resultante da nulidade do ato administrativo de exclusão, considerando o princípio da restituição integral dos direitos lesados . III. Razões de decidir 5. O reconhecimento da nulidade do ato administrativo possui efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante do servidor, o que implica a recomposição de todos os seus direitos, incluindo o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento. 6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao assegurar que a reintegração do servidor público implica a reparação integral dos prejuízos sofridos, incluindo os efeitos financeiros retroativos. Nesse sentido, a anulação do ato administrativo de demissão ou exclusão impõe, como consequência lógica, o pagamento das vantagens pecuniárias referentes ao período em que o servidor esteve afastado. 7. A doutrina reforça que a reintegração abrange o retorno do servidor ao cargo e a plena recomposição de seus direitos, não configurando julgamento extra petita a sentença que determina a reintegração e seus efeitos financeiros correlatos . 8. A sentença recorrida, ao limitar os efeitos do cumprimento de sentença, desconsiderou a lógica jurídica e jurisprudencial de que o pagamento de valores retroativos é decorrência automática da reintegração. Assim, impõe-se a cassação da decisão de primeiro grau para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. IV . Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: a) “A nulidade de ato administrativo de exclusão de servidor público, com consequente reintegração, tem efeito ex tunc, restabelecendo o status quo ante e assegurando ao servidor a recomposição integral de seus direitos, incluindo o pagamento de vencimentos retroativos ."b)"O pagamento de valores retroativos e vantagens financeiras decorrentes de reintegração não configura julgamento extra petita, mas sim consequência lógica do reconhecimento da nulidade do ato administrativo."Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0028066-22.1993.8 .05.0001, em que figuram como parte recorrente JOELSON SANTOS NUNES e, como parte recorrida, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, _______ de ________________ de _______ . Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - Apelação: 00280662219938050001, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

Não se trata, portanto, de inovação decisória, mas de mera decorrência jurídica do pedido principal.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 322, § 2º, que: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Logo, não há falar em julgamento ultra petita, mas sim em adequada prestação jurisdicional.

IV – DA NATUREZA DAS VERBAS E DOS CONSECTÁRIOS

Reconhecida a nulidade do afastamento sem remuneração, impõe-se a recomposição integral da situação jurídica da apelada, mediante o pagamento das parcelas que deixou de perceber no período compreendido entre a publicação do Decreto nº 076/2020 e a cessação de seus efeitos com o Decreto nº 026/2021.

Tal medida decorre do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser apurado em liquidação de sentença, inexistindo motivo para sua alteração.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada a controvérsia, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026